Tribunal: TJDFT
Processo: 0701799-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701799-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO BARBOSA DE SOUZA, AUGUSTO CESAR FOLHA LUSTOSA, GECIMAR FERNANDES DUARTE AGRAVADO: JARDIM E PINHEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DAISES JARDIM PINHEIRO, LUTHERO PINHEIRO MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ADRIANO BARBOSA DE SOUZA, AUGUSTO CESAR FOLHA LUSTOSA e GECIMAR FERNANDES DUARTE contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela consistente na suspensão dos pagamentos das prestações referentes à compra de lotes situados no Condomínio Mestre D’Armas, às margens da Rodovia 128. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 143559238, dos autos de origem): Defiro a gratuidade de Justiça aos autores, tendo em vista os documentos que instruem a petição inicial. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que os autores postulam seja determinada a suspensão dos pagamentos enquanto não for comprovada a escrituração de algum lote situado no Condomínio Mestre D’Armas, às margens da Rodovia 128. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, não verifico a presença dos requisitos legais para a concessão da medida, tendo em vista que era de conhecimento dos autores a situação irregular dos imóveis, no momento em que os adquiriram. Os documentos carreados aos autos (ID 143026497 a 143026501) demonstram que o processo de regularização ainda depende de providências a serem tomadas pelos proprietários da gleba de terras maior, caso em que, ao menos em tese, não há que se falar em objeto ilícito em sede de cognição sumária, sendo necessária a instrução do feito para dirimir tal questão. Esse é o entendimento do TJDFT: “APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL SITUADO EM ÁREA IRREGULAR. NULIDADE DO CONTRATO. ERRO SUBSTANCIAL. INEXISTÊNCIA. CIÊNCIA QUANTO À SITUAÇÃO DO BEM. ASSUNÇÃO DOS RISCOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o artigo 138 do Código Civil, São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio. O erro a que faz alusão o dispositivo consiste na falsa representação da realidade, é projetar algo em dissonância ao que ela realmente é. 2. Não pode invocar a ocorrência de erro substancial em relação ao objeto principal da declaração, aquele que declara estar ciente da real situação fundiária do bem localizado em área irregular. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1383938, 07246134420188070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Nas razões recursais, os agravantes, em síntese, narram que adquiriram, cada qual, uma fração ideal de uma gleba de terra de 11,7 hectares, situadas no Setor Habitacional Mestre D’Armas Rural II, Planaltina/DF. Aduzem que em razão de acordo firmado pelos ocupantes da área, a CODHAB ficou responsável pela regularização fundiária de todos os imóveis do condomínio. Afirmam que aderiram ao contrato nos termos e condições ali postos, em razão da promessa pelos agravados de que os lotes seriam escriturados assim que fossem quitados. Porém, não deixaram claro que se tratava de parcelamento irregular de solo. Relatam que os agravados faltaram com o dever de lealdade e boa-fé contratual, porque sabiam da impossibilidade de regularização dos lotes em razão do que prevê a Lei 6.766/79. Aduzem que está devidamente demonstrado que o contrato de compra e venda tem objeto jurídico ilícito, o que leva a nulidade nos termos do art. 104, inciso II, c/c artigo 166, inciso II, ambos do Código Civil. Por fim, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal para determinar a suspensão das prestações contratuais até que os agravados comprovem a outorga da escritura pública de propriedade do lote já quitado. Subsidiariamente, pedem pela autorização de consignação em pagamento das prestações vincendas. Preparo não efetuado porque beneficiários de gratuidade de justiça. Esse é o relatório. Decido. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Num exame prefacial, próprio dessa esfera recursal, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da liminar requerida. Isso porque, para o deferimento da medida de urgência é essencial que haja a demonstração unilateral das provas suficientes e aptas a comprovarem a verossimilhança da alegação e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Vejamos. Em consulta aos autos principais, verifica-se que os autores, ora agravados, juntaram o Laudo de Avaliação n. 467/2022 elaborado pela TERRACAP/DICOM/GEPEA/NUPEA, em 26/05/22, o qual demonstra que a região em comento é considerada “Área de Regularização de Interesse Social: Conforme consta na DIUR 05/2016, segundo o PDOT/2009, aprovado pela Lei Complementar no 803 e Lei Complementar no 854 de 15/10/2012 que aprova a revisão do PDOT, a gleba está situada na Macro Zona Urbana, em Zona Urbana de Uso Controlado II, em uma região denominada de ARIS Mestre D'armas II (Área de Regularização de Interesse Social)”. (ID 143026496, p. 4). Na Notificação encaminhada pela CODHAB ao advogado do proprietário da Condomínio Rural Mestre D’Armas (ID 143023498), consta que o proprietário não cumpriu os itens 2 e 3 do acordo, o que impede o cumprimento do item 1. Os itens do acordo são os seguintes: 01. A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB diante do exposto pelas partes presentes nesta reunião e conforme processo no 0012443.16.2011.8.07.0005 – VMA/TJDFT, assume o compromisso de realizar todo o processo das respectivas regularizações fundiárias da Região do Condomínio Rural Mestre D ́armas II Planaltina-DF, elaborando os projetos de infraestrutura e urbanismo necessários pra realizar a regularização, em favor dos condôminos. 02. Que a partir deste acordo, com a anuência do proprietário da área onde se encontra o condomínio poderia ser realizada a venda direta aos atuais ocupantes/moradores, atendida pela CODHAB a legislação de parcelamento de solo; 03. o acordo seria submetido à homologação do Poder Judiciário, ouvido o MPDFT, para o fim de não se caracterizar parcelamento irregular realizado pelos proprietários da área". Assim sendo, é forçoso concluir que inexiste prova da ilicitude alegada pelos agravantes, de que os lotes adquiridos são impassíveis de regularização fundiária. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se as Agravadas para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, primeira parte, do CPC. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator